Tribunal: TJMT
Processo: 1012861-86.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1012861-86.2021.8.11.0000
AGRAVANTE:- CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
AGRAVADA:- R. M. P. representada por sua mãe CILENE PACHECO DE MACEDO PORTO
Agravo de Instrumento n. 1012861-86.2021.8.11.0000 de decisão da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Ação De Obrigação de Fazer/Custear Tratamento Médico c/c Indenização por Danos Morais, deferi a tutela de urgência determinando à requerida que autorize e/ou custeie as 20 sessões de eletroconsulsoterapias – ECT, a serem realizadas na Clínica Mato-Grossense – Instituto Of Neurocomodulation And Developmen, localizada na Avenida das Flores, 945, Jardim Cuiabá, nesta capital, no prazo de 48h, sob pena de multa diária que ora fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a 60 (sessenta) dias.
A agravante alega não que foram demonstrados os requisitos do art. 300 do CPC que autoriza a concessão da medida.
Aduz que não tem obrigação legal nem contratual de arcar com os tratamentos, visto que não consta do rol de procedimentos da ANS (RN No 428/2017 da ANS).
Insurge-se contra a multa cominatória, bem como quanto ao prazo estipulado para o cumprimento da obrigação, pois entende ser exíguo.
Pede o efeito suspensivo.
É o relatório.
A agravada ajuizou o feito, alegando que tem possível diagnóstico de Esquizofrenia (CID-10 F20.0), adoeceu há 6 meses e apresenta alucinações auditivas intensas, com vozes no comando que a incentivam a suicidar-se, ansiedade, com crises paniformes, insônia, anedonia, medos excessivos e automutilações e mantém quadro psicótico grave.
Aduz que se consultou com vários médicos psiquiatras, fez alguns tratamentos medicamentosos sem que houvesse êxito, sendo então indicadas sessões de e eletroconvulsoterapia, cujo custeio foi negado pela agravante.
Nesta fase de cognição sumária, mostra-se verossímil a alegação de necessidade do procedimento acima referido, sobretudo diante da ineficácia do medicamentos e tratamentos anteriores conforme Relatório Médico, onde constou o seguinte:
Relato que a paciente Rafaela Macedo Porto, 12 anos, encontrar-se em tratamento psiquiátrico comigo desde 19/04/2021 sob hipótese diagnóstica de Esquizofrenia (CIC-10 F20.0). Início do adoecer há cerca de seis meses, apresentando alucinações auditivas intensas, com vozes de comando que a incentivam a suicidar-se, ansiedade, com crises paniformes (palpitações, dor torácica, dispneia, sintomas conversivos), insônia, isolamento social, hipobulia, anedonia, medos excessivos, auto-mutilações e duas tentativas de suicídio prévias. Fez uso de diversos medicamentos, a saber: aripiprazol, olanzapina, clozapina, neuleptil, clanazepam, carbonato delítio, escitalopram. Porém não obteve melhora com tais medicações. Paciente mantém quadro psicótico grave, com ideação suicida, sendo necessário portanto a realização de Eletroconvulsoterapia (ECT) com urgência, tratamento este que tem como principal indicação o risco grave de suicídio, bem como a refratariedade do quadro com medicações psicotrópicas. (Id 55189589 dos autos em primeiro grau)
Segundo a Resolução CFM n. 1.640/2002, cuida-se de procedimento reconhecido pelo próprio Conselho Federal de Medicina.
Quanto ao fato de não constar no rol da ANS, e não obstante o argumento da agravante, o entendimento jurisprudencial é de que essa relação não é taxativa, mas apenas garantidora de cobertura mínima a ser observada pelas operadoras de plano de saúde.
Confira-se julgado do STJ: AREsp 1589553, Relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO.
Por outro lado, a agravante não demonstrou o prejuízo de difícil ou incerta reparação que exija o deferimento da medida neste momento, já que, se provido o Recurso no mérito, ela poderá buscar o ressarcimento do valor despendido com o tratamento.
Quanto ao prazo para o cumprimento, da mesma forma não ficou demonstrado o perigo da demora, mesmo porque a liminar foi concedida em 11-5-2021 e foi disponibilizada no DJ eletrônico em 13-5-2021.
De qualquer forma a matéria será aprofundada no mérito após a oitiva da agravada.
Importante registrar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta e o parecer ministerial, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Pelo exposto, indefiro o efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Após, vista à douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 20 de julho de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator